Tribunal: CARF
Processo: 10825.000377/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.000377/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ADRIANA CAMPOS PASSANEZI SANT'ANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que: 1 - a Unidade da RFB de origem intime a recorrente a
comprovar a condição de cônjuge e de filhos dos beneficiários do plano de saúde (Eduardo
Sant’anna, João Eduardo P. Sant’ana e Gabriela Sant’ana), bem como que os filhos
preencheriam as condições para figurarem como seus dependentes na declaração de ajuste do
exercício 2005 e 2 - confirmada a relação de parentesco, a Unidade de origem informe se
Eduardo Sant’anna, João Eduardo P. Sant’ana e Gabriela Sant’ana apresentaram declaração de
ajuste exercício 2005 ou se figuraram como dependentes em outras declarações nesse ano e se
utilizaram da dedução dos valores indicados à fl.5, relativos a Sul América Seguro Saúde.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$20,35 para saldo de
imposto a pagar de R$3.267,94. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$13.348,12 (fl.16).
Cientificada à contribuinte em 18/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
7/2/2008, às fls. 2/7 dos autos, na qual a contribuinte alegou que as despesas glosadas seriam
relativas ao plano de saúde próprio, do seu cônjuge e dos filhos do casal.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/38):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000377/2008-84
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000377/2008-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. Entretanto, se
comprovada a regularidade de parte das despesas declaradas é de se recompor o valor
correspondente à DIRPF.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer as despesas próprias da
contribuinte, mantendo a glosa dos demais valores do plano de saúde.
Ciente do acórdão de impugnação em 1/3/2010 (fl. 42), a contribuinte, em
15/3/2010 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/68, alegando, em apertado resumo,
que, segundo as orientações prestadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) e reproduzidas em
seu recurso, ela faria jus a deduzir os valores de plano de saúde do cônjuge e dos seus filhos.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedutibilidade de valores relativos a plano de saúde de
cônjuge e filhos da recorrente.
A decisão recorrida entendeu que só seriam dedutíveis os valores relativos a
própria contribuinte, visto que ela não informou dependentes em sua declaração de ajuste.
Entretanto, como alegado pela contribuinte na impugnação (fl.7) e em seu recurso,
a RFB, em seu Manual de Perguntas e Respostas – IRPF 2005, trazia orientação específica,
indicando a possibilidade da dedução de valores relativos a plano de saúde de terceiros, ainda
que não figurassem como dependentes na declaração de ajuste do contribuinte.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que:
1 – a Unidade da RFB de origem intime a recorrente a comprovar a condição de
cônjuge e de filhos dos beneficiários do seu plano de saúde (Eduardo Sant’anna, João Eduardo P.
Sant’ana e Gabriela Sant’ana), bem como que os filhos preencheriam as condições para
figurarem como seus dependentes na declaração de ajuste do exercício 2005.
2 – confirmada a relação de parentesco, a Unidade de origem informe se Eduardo
Sant’anna, João Eduardo P. Sant’ana e Gabriela Sant’ana apresentaram declaração de ajuste
exercício 2005 ou se figuraram como dependentes em outras declarações nesse ano e se
utilizaram da dedução dos valores indicados à fl.5, relativos a Sul América Seguro Saúde.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital